Tribunal: TJES
Processo: 5025816-13.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025816-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RENAN BRUNO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 708,71). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5025816-13.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RENAN BRUNO NASCIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade das compras contestadas pelo autor, reconhecendo a responsabilidade solidária dos mesmos na fraude praticada por terceiros, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-os na restituição em dobro dos valores cobrados/debitados no cartão de crédito (R$ 708,71), além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o bloqueio do cartão de crédito foi solicitado somente dois dias após as compras contestadas;
b)
que as transações foram realizadas mediante leitura de
chip
e fornecimento de senha;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro;
d)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
e)
inexistência de danos morais passíveis de indenização.

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] da análise das transações impugnadas, vê-se que foram realizadas no correr de minutos, algumas com a diferença de segundos entre elas, conforme se depreende de telas sistêmicas apresentadas pela ré em ID 53526874, a saber: 1. 17h57min12seg, no valor de R$ 96,20; 2. 17h57min53seg, no valor de R$ 104,66; 3. 17h58min47seg, no valor de R$ 84,57; 4. 18h04min03seg, no valor de R$ 125,00; 5. 18h06min33seg, no valor de R$190,00; 6. 18h08min38seg, no valor de R$80,00; 18h17min42seg, no valor de R$28,00
[...] não obstante argumente a corré Banco do Brasil S.A que as transações supramencionadas foram realizadas mediante uso de cartão físico e senha, as próprias telas sistêmicas por ela apresentadas comprovam que as compras vergastadas foram realizadas através de tecnologia contactless”
(id. 12329821, negritei).

Assim, restou evidenciada a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, pois as indigitadas transações contestadas foram efetivadas todas na mesma data, uma atrás da outra, somado ao fato de não serem condizentes com o perfil de consumo da parte recorrida.

Além do mais, verifico que o autor/recorrido, tão logo tomou conhecimento da perda/furto de seu cartão, cuidou em registar o respectivo boletim de ocorrência e solicitar o bloqueio de seu cartão de crédito.

Por tais razões, entendo evidenciada a fraude suportada pelo autor e a evidente falha no sistema de segurança dos requeridos, havendo defeito na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos às compras contestadas e debitadas do cartão de crédito do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão das compras terem sido descontadas/debitadas no cartão de crédito em 22/07/2024.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado compras indevidas em seu cartão de crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)